Tribunal: TJBA
Processo: 8005920-24.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005920-24.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO CASAES TEIXEIRA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RAQUEL SANTANA VIENA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

APELADO: HERIVALDO BITTENCOURT NERY

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MÉRITO. FALSO COLETIVO CONFIGURADO. CONTRATO COM NÚMERO ÍNFIMO DE PARTICIPANTES. EQUIPARAÇÃO A CONTRATO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA REGULAMENTAÇÃO DA ANS. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DA AGÊNCIA REGULADORA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA DESPROPORCIONAL. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional para declarar a nulidade e abusividade de reajustes anuais e por faixa etária aplicados por operadora em contrato coletivo empresarial composto por apenas duas vidas do mesmo núcleo familiar, determinando a sua substituição pelos limites anuais de planos individuais fixados pela agência reguladora e limitando o reajuste etário ao percentual de 30% aos 59 anos, com restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se: a) ocorre cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado e indeferimento de prova pericial atuarial; b) há litisconsórcio passivo necessário com a empresa estipulante do plano coletivo; c) o contrato coletivo com duas vidas caracteriza falso coletivo e deve ser equiparado ao plano individual para fins de limitação de reajustes anuais com base nos índices estabelecidos pela ANS; d) é abusivo o reajuste por faixa etária de 67,25% aplicado à beneficiária aos 59 anos de idade; e e) os prazos prescricionais para a revisão do contrato e para a devolução das parcelas adimplidas foram corretamente aplicados.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial atuarial não configura cerceamento de defesa, haja vista que a análise da abusividade dos reajustes aplicados no contrato de assistência à saúde fundamenta-se nas cláusulas pactuadas e nos históricos de evolução das mensalidades, de modo que as provas documentais constantes dos autos revelam-se suficientes para amparar o livre convencimento motivado do magistrado de origem.

4. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre a operadora de plano de saúde e a empresa estipulante, visto que esta atua como mera mandatária e intermediária administrativa do grupo de usuários, recaindo unicamente sobre a operadora a legitimidade para responder por cobranças indevidas e suportar os efeitos patrimoniais decorrentes da procedência da demanda revisional.

5. O contrato de plano de saúde originalmente registrado sob a modalidade coletiva empresarial que atende a número reduzido de participantes (apenas duas vidas da mesma família) caracteriza falso coletivo, atraindo a incidência protetiva do Código de Defesa do Consumidor e legitimando a intervenção do Judiciário para descaracterizar a avença coletiva empresarial e equipará-la ao plano individual ou familiar, aplicando-se de forma analógica os limites anuais de reajuste autorizados pela agência reguladora, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. O reajuste por mudança de faixa etária no percentual expressivo de 67,25% implementado aos 59 anos de idade, sem a necessária e detalhada demonstração técnica de base atuarial e técnica pela operadora no caso concreto, revela-se arbitrário e iníquo, por onerar excessivamente o idoso e inviabilizar a manutenção da cobertura contratual, mostrando-se correta a sua limitação judicial ao patamar de 30% como critério de equidade.

7. A pretensão de revisão das cláusulas contratuais relativas aos reajustes abusivos sujeita-se ao prazo prescricional geral decenal do artigo 205 do Código Civil, ao passo que a pretensão de restituição de valores pagos a maior submete-se ao prazo trienal do artigo 206, parágrafo 3º, inciso IV, do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e improvida.

9. Teses de julgamento:

9.1. "O contrato de plano de saúde coletivo empresarial que atende a número reduzido de participantes do mesmo núcleo familiar (falso coletivo) deve ser descaracterizado e tratado como plano individual ou familiar, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a limitação de reajustes anuais estabelecida pela agência reguladora (ANS)."

9.2. "O reajuste por mudança de faixa etária em contrato caracterizado como falso coletivo presume-se abusivo quando aplicado em percentual desarrazoado e sem a necessária demonstração de base atuarial e técnica pela operadora, autorizando a intervenção judicial para a sua limitação e recálculo das mensalidades."

Referências:

Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, III, 6º, III e V, e 51, IV e X.

Código Civil, artigos 205 e 206, parágrafo 3º, inciso IV.

Estatuto do Idoso, artigo 15, parágrafo 3º.

STJ, Tema Repetitivo 952 e Tema Repetitivo 610.

AREsp n. 2.959.934/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.

TJBA - Apelação: Número do Processo: 8006752-82.2023.8.05.0080,Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, Publicado em: 07/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005920-24.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada HERIVALDO BITTENCOURT NERY.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar as preliminares e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06